Tribunal: TJES
Processo: 5024413-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024413-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAS CARLOS SVENSSON
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024413-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JONATAS CARLOS SVENSSON;

RECORRIDOS: GIDEÃO HENRIQUE SVENSSON;

EDP ESCELSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. O AUTOR BUSCA A OUTORGA DE PROCURAÇÃO DO 1º REQUERIDO PARA APRESENTAR REQUERIMENTO JUNTO À EDP ESCELSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EDP TENHA SOLICITADO UMA MUDANÇA NO PADRÃO E QUE TENHA SE NEGADO A REALIZAR A LIGAÇÃO NO PADRÃO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que necessita de uma autorização do Recorrido com o fim de regularizar a situação do imóvel junto à EDP, pois a empresa o estaria exigindo a unificação dos medidores do prédio onde reside em um único padrão, o que o Recorrido nega que ele faça.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como o pedido contraposto.

Irresignado, JONATAS CARLOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que obteve informação junto à EDP de que se faria necessária a edificação de novo padrão na parte externa do imóvel, voltado para a rua/calçada, contemplando os medidores existentes, nos moldes do art. 30 da REN 1.000/2021 da ANEEL. Em face do desinteresse do Recorrido na solução, o RECORRENTE, por suas próprias expensas (mão de obra e materiais) afirma ter contratado profissional competente para edificação do novo padrão. Pleiteia a reforma da sentença para que seja o Recorrido condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

De início cumpre examinar a preliminar de nulidade da sentença aventada pela parte Recorrente, a qual afirma que há pedidos da inicial que não foram apreciados, caracterizando julgamento infra petita. Nesse sentido, argumentou o Recorrente:

"Isso porque, o Magistrado sentenciante considerou que o pleito autoral se circunscreveu, exclusivamente, em compelir o CORRECORRIDO Sr. Gideão e demais condôminos a realocar os seus medidores de energia para o novo padrão. Não, esse não foi o pleito principal! Assim sendo, ao decidir que tal imposição não guardava juridicidade, sem, contudo, apreciar o pedido de instalação independente em favor do RECORRENTE (pedido principal – bem da vida pretendido), restou evidenciada a prolação de sentença infra petita, motivo pelo qual impõe-se a anulação do decisum."

Examinando essa fundamentação, observo que na petição inicial Id12289818, o Autor pleiteou que o Recorrido fosse obrigado a conceder autorização (que já havia sido dada pelos outros condôminos) para que regularizasse a situação dos padrões por determinação da EDP Escelsa.

Por petição no ID12289829 o Autor pediu a inclusão da EDP Escelsa no polo passivo da demanda, bem como o aditamento da inicial, alterando a causa de pedir e pedido, pedindo que constasse que a EDP teria exigido que fosse instalado um novo padrão na parte externa do imóvel, mas que contivesse todas as instalações do prédio, precisando assim do suprimento judicial da autorização do Recorrido.

Já no ID12289832 fez pedido de decisão autorizativa para poder construir um padrão com todas as instalações, inclusive a do Sr Gideão, que estaria resistindo a autorizar.

No Id12290437 consta decisão na qual a Magistrada deferiu o aditamento da inicial com fulcro no enunciado 157 do FONAJE:

ENUNCIADO 157 – Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Um novo pedido de aditamento à inicial foi feito no Id12290474, tendo o Autor solicitado a inclusão de pedido de indenização por danos morais, além de pedido de obrigação de fazer para que a EDP Escelsa fornecesse os serviços ao Autor de forma individualizada, daí então sem a necessidade de autorização do Recorrido.

O referido aditamento foi deferido na decisão de ID12290476.

Feitas essas considerações, entendo que a preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois a sentença na origem enfrentou o tema entendendo que tanto em relação ao pedido de suprimento judicial de autorização do Recorrido, quanto ao pedido de ligação individualizada, em todos os casos faltaram provas de que a EDP tenha feito tais exigências, ou mesmo provas de que tenha havido solicitação formal pelo Recorrente.

No mérito, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), as partes recorridas obtiveram sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como já mencionado, a todo tempo o Recorrente argumenta que precisava de autorização para alterar o padrão de energia elétrica para se adaptar a exigências feitas pela EDP Escelsa, dizendo que sem a tal mudança não poderia os serviços de energia elétrica em sua casa. O Juízo de Origem enfrentou o tema e concluiu pela improcedência dos pedidos principalmente sob o fundamento:

"Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, visto que não restou comprovada a exigência da concessionária requerida.

Pelo contrário, em contestação apresentada no ID. 50396957, a ré narra que foram identificadas as instalações 0000735130 (MIRIAM ALVINA SVENSSON PAULINO), 0000268433 (REGINA LUCIA DE VARGAS SVENSSON), 0000735131 (MOISES PENNO SVENSSON) e 0001380103 (JOSE ENOQUE SVENSSON) no endereço Rua dos Rouxinois, nº 5 - Bairro Eurico Salles - Serra - ES e que para nenhuma das instalações foi identificado solicitação de mudança de alteração de padrão, nem indicação de códigos de impedimento de leitura por conta do padrão de energia.

Complementa ainda na petição de ID.53764834 que o autor não apresentou o pedido formal de solicitação de alteração de padrão realizado pela EDP, nem mesmo qualquer protocolo que comprove que o pedido de ligação do novo relógio foi realizado perante a concessionária. Acrescenta que a EDP nunca se recusou a prestar o serviço, apenas NUNCA recebeu a solicitação do serviço formalmente.

Não obstante seja desejo da parte autora a troca de lugar da instalação dos padrões de energia, não se vislumbra a obrigatoriedade da medida, ao passo que a concessionária exigiu a realização do ato, informando que a instalação, nos moldes atuais, atendem o fim a que se destinam."

Concordamos com as conclusões do Juízo de Origem, pois ônus de provar que a EDP Escelsa estava exigindo as alterações, como alegado, era do Recorrente, do qual não se desincumbiu.

Quanto aos danos morais, constatada a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente não há que se falar em prejuízo moral. A sentença deve ser mantida na íntegra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)